Tribunal: TJDFT
Processo: 0068989-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0068989-40.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO PRO EDUCACAO VIVENDO E APRENDENDO EMBARGADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO PRO EDUCACAO VIVENDO E APRENDENDO, contra acórdão de ID – 40809655. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41304448. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 15:45:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador